Tribunal: TJMT
Processo: 0020844-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020844-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARINS RABELO - CPF: 858.243.131-72 (APELANTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADO PELO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO ATIVA, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO E DA CORRUPÇÃO –

CONDENAÇÃO MANTIDA NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
2)
PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE POR SI SÓ JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO –
3)

ESPECIAL AUMENTATIVA DO ARTIGO 40, III DA LEI N.o 11.343/06 PLENAMENTE CARACTERIZADA – PRESCINDIBILIDADE DA ABORDAGEM OCORRER DENTRO DO ESTABELECIMENTO DESTINADO A DIVERTIMENTO [BOATE] –
4)
FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E REGISTRO DE PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
5)
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS COMO EFEITO DA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL
–
APELO DESPROVIDO
.

1)

Se as condições em que se desenvolveu as ações criminosas e as circunstâncias da prisão do apelante, acompanhadas da apreensão de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro, além de cinco tipos de entorpecentes, grande parte inclusive já fracionada] e aliadas aos depoimentos policiais em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas como do delito de corrupção ativa (que possui natureza formal e prescinde da efetiva aceitação e da própria disposição do numerário por parte do corruptor) é certo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se, por corolário, o pleito absolutório e o de desclassificação para o delito de uso;

2)
M
esmo diante da significativa diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, e não obstante a invocação da prática de mais de um verbo delitivo do tipo penal [o que não deixa de ser elementar do delito em questão que é de tipo misto alternativo], o recrudescimento da sanção basilar se deu em apenas 03 (três) meses de reclusão acima do patamar mínimo legal,

não podendo ser taxado de desproporcional;

3)
Não há como ser decotada a especial aumentativa do artigo 40, III da Lei n.o 11.343/06
, porquanto prescindível que a mercancia das substâncias proscritas ocorra no interior do recinto de divertimento [boate], bastando que se dê nas suas imediações, sendo certo que na hipótese dos autos o apelante saiu justamente do interior do estabelecimento, sendo irrelevante, portanto, que tenha sido abordado na rua quando foi efetivamente flagrado na posse dos entorpecentes;

4)
Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4.o)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no §
4.
o do artigo
33
da Lei n.o 11.343/2006, porquanto possível
aferir que o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente quando além de responder a outros feitos, também foi condenado no bojo da mesma sentença pelo delito autônomo de corrupção ativa;

5)
Preservado o édito condenatório nesta instância
ad quem
e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. Quanto ao numerário, à balança, ao telefone celular e ao relógio, de igual modo, sendo certo que
a utilização de bens para perpetrar o delito de tráfico de entorpecentes e a obtenção de valores com a prática do crime ensejam o seu perdimento, mostra-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o 0020844-95.2019.8.11.0042 – código 578299, na qual fora condenado à pena de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
615 (seiscentos e quinze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
e
artigo 333 do Código Penal
; recorre a este eg. Tribunal.

Por meio das razões de ID 71646458 ao ID 71646462, o ora apelante pretende ser
absolvido

da imputação do
crime de tráfico de drogas
ou ao menos ver referido
delito

desclassificado
para o de posse de entorpecentes para consumo próprio
, ante a inexistência de provas da comercialização das substâncias apreendidas, bem como ser
absolvido

da imputação do
crime de corrupção ativa
, uma vez existente nos autos exclusivamente a palavra dos policiais no sentido da prática do referido delito, a qual foi por ele contestada.

Subsidiariamente
, almeja a fixação da
pena-base referente ao delito de tráfico de drogas no patamar mínimo legal
; o
decote da especial aumentativa do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06
e o reconhecimento da
figura privilegiada
do crime de narcotráfico. Por fim, requer a
restituição dos bens apreendidos
, tornando sem efeito o perdimento declarado na sentença.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto são vistas no ID 71646465 ao ID 71646475, pugnando-se pelo desprovimento do apelo defensivo, sob o argumento de que a integralidade do édito condenatório se encontra lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 76333994, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, consignando a suficiência probatória para manutenção da r. sentença nos moldes em que foi prolatada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado pela

prática das condutas delitivas previstas no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
e
artigo 333 do Código Penal
, porque n
o dia 05 de maio de 2019, por volta das 04h30min, próximo à Boate Vozz, na esquina da Rua 24 de Outubro com a Avenida Presidente Marques, via pública da cidade de Cuiabá-MT, trazia consigo e tinha em depósito
02 envelopes contendo 02 e 15 comprimidos de ecstasy (MDMA)
;
02 envelopes com MDMA em pó, pesando 2,41g (dois gramas e quarenta e um centigramas)
;
18 frascos contendo substância análoga a ‘loló’
e
11 porções de substância análoga à pasta base de cocaína pesando 8,72g (oito gramas e setenta e dois centigramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos para que estes deixassem de praticar ato de ofício, qual seja, não efetivar a sua detenção e encaminhamento à Central de Flagrantes.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, a equipe de Força Comando da Polícia já havia recebido em datas anteriores denúncias de frequentadores da Boate Vozz no sentido de que um indivíduo de aparência forte e loiro comercializava entorpecentes no interior do referido estabelecimento e que essa pessoa estacionava seu veículo, um Saveiro de cor amarela, nas proximidades da casa noturna e sempre ia até o respectivo automóvel buscar entorpecentes para vendê-los no interior da boate.

Na data dos fatos os militares localizaram o veículo nas proximidades da boate, precisamente na esquina da Rua 24 de Outubro com a Avenida Presidente Marques, e decidiram aguardar nas proximidades; algum tempo depois, abordaram o recorrente, com as mesmas características físicas repassadas por meio das denúncias anteriores, dirigindo-se até o automóvel.

Realizada busca pessoal em
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
,
logrou-se apreender,
no bolso direito da sua calça, 01 envelope contendo dois comprimidos de ecstasy; no bolso esquerdo, outro envelope contendo mais quinze comprimidos de ecstasy. Já na busca veicular os policiais encontraram dentro de uma mochila 02 envelopes com substância análoga a MDMA; 18 frascos contendo substância análoga a ‘loló’; 10 trouxas de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda, segundo se infere da preambular acusatória, na oportunidade da prisão, o ora apelante tentou corromper os policiais, oferecendo todo o dinheiro que tinha em sua carteira (R$ 2.272,00 — dois mil, duzentos e setenta e dois reais) a fim de que fosse solto.

Conforme já relatado, a irresignação recursal é
exclusivamente defensiva
e,
diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES
, SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006

Não obstante o pleito absolutório de
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
relacionado à integralidade das imputações e

subsidiado pelo pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal,
por reputar ausente prova tanto da corrupção ativa como da narcotraficância, os elementos amealhados aos autos bem confortam a manutenção
in totum
do édito condenatório.

A
prova da materialidade dos crimes

de tráfico de entorpecentes
e de
corrupção ativa
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 71642114 – pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 71642114 – págs. 4/5; Termo de Exibição e Apreensão de ID

71642115 – pág. 6; Auto de Apreensão de ID 71642115 – pág. 7; Laudo de Constatação Preliminar de ID

71642116 – págs. 2/5 e Laudo Definitivo de ID 71644992, constatando-se tratar de
17 (dezessete) comprimidos de ecstasy
;
02 (dois) envelopes contendo MDMA em pó, com massa de 2,41 g (dois gramas e quarenta e um centigramas);

01 (um) envelope contendo a substância cetamina, com massa de 0,85g (oitenta e cinco gramas)
;
18 (dezoito) frascos contendo substância análoga à ‘loló’
;
11 (onze) porções de pasta base de cocaína, com massa de 7,87g (sete gramas e oitenta e sete centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto o apelante sustente que parte do entorpecente apreendido tivesse por destino o seu uso pessoal, negando a propriedade da pasta base de cocaína,
ainda na fase policial
(ID 71642117 – págs. 1/3),
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO

contou que havia comprado os comprimidos de ecstasy do chefe de segurança da Boate Vozz, pela importância de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), afirmando que o entorpecente encontrado consigo seria para seu consumo, bem como dos amigos também usuários. Sustentou que tinha diversos tipos de droga, pois seus amigos usavam entorpecentes de natureza diversificada, nada sendo dito a respeito da cocaína apreendida em seu veículo.

Perante a autoridade judicial
(ID 71645019),
o ora recorrente
assumiu a propriedade de parte dos entorpecentes, ao tempo em que alegou que seria apenas para uso próprio. Relatou que naquele dia estava na Boate "Vozz", local em que permanecera até às 4h20min. Após sair da casa noturna foi até seu veículo para buscar um carregador de celular, ocasião em que foi abordado por policiais militares. Tinha em seu poder ecstasy [17 comprimidos no bolso da calça], além da substância MDMA, tudo destinado ao seu consumo e nem se quisesse conseguiria vender drogas na boate, por existir rigorosa fiscalização no local, no qual é proibida a entrada de drogas. Precisava carregar seu telefone celular porque iria para outra festa
"after"
que aconteceria na chácara do “
Salu”
. Quando abordado, o policial lhe informou sobre a existência de denúncia em seu desfavor que dava conta da mercancia de drogas.

Prosseguiu aduzindo que trabalhava como instrutor de academia e personal trainer.

O policial militar João Paulo lhe indagou se havia mais droga ou arma de fogo em sua residência, dizendo que precisava de arma de fogo, insinuando que um revólver resolveria a situação. Respondeu-lhe que não tinha arma, mas que havia o dinheiro e os entorpecentes apreendidos. Foi então agredido por João Paulo que relatou integrar a força tática e não aceitar propina. Contou ao militar que seu irmão é coronel da polícia militar. Não tinha intenção alguma em oferecer dinheiro ao policial, mas ele perguntava insistentemente sobre arma de fogo. Assumiu que havia frascos de ‘loló’ embaixo do banco do seu veículo, entretanto negou a propriedade da cocaína. Colocava o ‘loló’ em frascos menores para facilitar a entrada na boate e realmente estava exaltado no dia da audiência de custódia por não saber o que havia constado no boletim de ocorrência, mesmo porque ainda estava sob efeito de drogas (ID 71645019).

Por fim, acrescentou que a balança de precisão apreendida era utilizada para pesar comida [carboidratos e proteínas], tendo em vista que participava de competições de fisiculturismo, ressalvando que estava no carro porque havia esquecido a mochila com seus objetos de treino dentro do veículo, apesar de naquele ano não ter participado de nenhuma competição de fisiculturismo. Usava em torno de dez comprimidos de ecstasy por noite, sendo dependente químico desde 2017, mas só consumia entorpecentes em baladas eletrônicas. Geralmente comprava uma garrafa de 1l (um litro) de ‘loló’ por R$ 85,00 (oitenta e cinco) reais, dividia em pequenos frascos (de 20 ml) para facilitar a entrada em festas eletrônicas. Reafirmou que não fazia uso de cocaína e as porções apreendidas não lhe pertenciam, sendo o dinheiro proveniente do seu trabalho como personal trainer (ID 71645019).

Sob o crivo do contraditório (ID 71646477), o
policial militar Erickson Criviley José da Silva
detalhou que faziam rondas pelo Centro de Cuiabá quando visualizaram o veículo Saveiro, de cor amarela. Recordaram-se que havia denúncias anteriores de que um indivíduo forte e loiro comercializava drogas no interior da Boate "Vozz". Em razão disso e pelo fato de ser um veículo de cor incomum, permaneceram em vigilância próximo ao automóvel, a fim de identificarem seu proprietário. Por volta das 04h00min, o apelante saiu da boate e foi em direção ao carro. Ao ser abordado, com ele foram encontrados os comprimidos de ecstasy e a substância MDMA.

Disse que na sequência procederam à busca no carro e localizaram vários frascos de ‘loló’, além de cocaína e balança de precisão. Atestou ter sido o responsável pela apreensão das substâncias proscritas, bem como que
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
ofereceu dinheiro para a guarnição, dizendo que poderiam ficar com o valor apreendido. Na ocasião do flagrante, o recorrente ainda disse que seu irmão era coronel, no intento de intimidá-los. Também declarou que comercializava droga para sustentar seu próprio vício, além de estar visivelmente sob o efeito de entorpecentes. Foi uma operação tranquila e o apelante estava calmo durante a abordagem. Era o policial João Paulo quem comandava a guarnição, tendo acompanhado todos os atos. Não foram até a residência de José Augusto porque ele afirmou que não possuía mais entorpecentes. Nada foi perguntado ao réu sobre arma de fogo.

Outro não foi o sentido do depoimento prestado em juízo pelo
policial militar João Paulo Moreira de Arruda
ao ratificar que o apelante foi abordado na saída da Boate Vozz sendo encontrado em seu poder os 17 (dezessete) comprimidos de ecstasy e em busca veicular, apreendidas as demais substâncias ilícitas, o dinheiro e a balança de precisão (ID 71646477).

Como se sabe, a palavra dos policiais, coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e os elementos indiciários, mostra-se suficiente para a certeza da prática tanto do crime de tráfico de drogas como de corrupção ativa por parte do apelante, mormente quando a negativa do comércio malsão se encontra isolada e contraditória com a sua própria versão originariamente trazida aos autos, de modo que a convicção firmada na r. sentença deverá prevalecer.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do efetivo comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo,
cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E, embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, afirmando que ao menos parte da droga apreendida em seu poder destinava-se ao consumo pessoal, urge memorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Outrossim, a diversidade (cinco tipos distintos) e a quantidade de drogas apreendidas (grande parte já fracionada) mostram-se incompatíveis com a versão de usuário, sem olvidar que na fase policial o recorrente aludiu ao seu uso com terceiros, o que por si só já poderia configurar o tráfico, ainda mais quando houve a apreensão de significativa quantia em dinheiro acompanhada de balança de precisão, logo após a saída do recorrente de dentro de casa noturna especializada em música eletrônica, local em que o consumo de entorpecentes sintéticos é sabidamente intenso.

De outro lado, melhor sorte não abriga o apelante quanto à pretensão absolutória relacionada ao
crime de corrupção ativa
, cuja materialidade encontra-se demonstrada nos termos alhures mencionados e, acerca da
autoria
,

evidencia-se que apesar de
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
negar que tenha oferecido quantia em dinheiro aos policiais militares, estes foram categóricos em confirmar a oferta e a forma como a conduta ilícita ocorreu, inclusive o próprio apelante registrou em seu interrogatório que um dos policiais lhe afirmou não receber propina.

Mais uma vez sobre a suficiência da palavra dos policiais para prolação do édito condenatório em tais casos, ainda mais porque não demonstrada sua inidoneidade, cuja presunção inclusive é de boa-fé, mormente por se tratar de crime de natureza meramente formal e ocorrido na clandestinidade, o aresto que segue,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME.
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, DO CP. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
Prova suficiente nos autos de que A apelante ofereceu vantagem pecuniária indevida ao policial militar, a fim de evitar sua prisão. O crime de corrupção ativa caracteriza-se como delito formal, que se consuma com a só conduta de "oferecer" a vantagem ilícita, conforme demonstrado no caso (...)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-BA - APL: 05791390420158050001, Relator: Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 06/12/2017). Grifei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção da condenação
pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de corrupção ativa,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória
.

II –
DA DOSAGEM DA PENA DO NARCOTRÁFICO

Subsidiariamente e, de forma específica quanto ao delito de tráfico de drogas,
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
almeja a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o decote da especial aumentativa do artigo 40, III da Lei n.o 11.343/06 e o reconhecimento da figura privilegiada.

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena do recorrente com relação ao crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006,
in litteris
:

“...Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/O6, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena-base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente referiu-se a 17 comprimidos de metilenodioximetanfetamina (MDMA — ecstasy) e 8.72g (oito gramas e setenta e dois centigramas) de cocaína.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a
culpabilidade

merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que
infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e transportar
.

(...)

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e receptação (códigos n.o 501047 e n.o 328186, respectivamente) e a condenação provisória pelo crime de injúria, nos autos de código 510621, não podem ser valoradas por encontrar vedação pela súmula 444 do STJ.

Acerca da
conduta social
e
personalidade do agente
, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a
pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco dias) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do
§ 4.o, do art. 33, da Lei n.o 11.343106
, o condenado
não faz jus a essa benesse
, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, ressaltando que além dessa ação penal, também responde outros processos criminais pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, receptação e uma condenação provisória pelo crime de injúria, conforme se denota de sua ficha criminal de fls. 263/264
.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4.o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4.o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro,
pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006
, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa.

Desta feita,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor, de JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO, brasileiro, solteiro, educador físico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12.02.1978, inscrito no RG n. 11356219 SJ/MT e CPF n°. 858.243.1131-72, filho de Oswaldo Rabelo e Osnilde Marins Rabelo, residente e domiciliado na Rua Governador Jose Fragelli, n°. 130, Bairro Construmat, em Várzea Grande/MT, no patamar de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em
605 (seiscentos e cinco) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos...” –
ID 71645033 – pág. 6 ao ID 71645034 – págs. 1/4.

Ou seja, clarividente que mesmo diante da significativa diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, e não obstante a invocação da prática de mais de um verbo delitivo do tipo penal [o que não deixa de ser elementar do delito em questão, que é de tipo misto alternativo], o recrudescimento da sanção basilar se deu em apenas
03 (três) meses de reclusão acima do patamar mínimo legal
,

não podendo ser taxado de desproporcional.

Por sua vez, a especial aumentativa do
artigo 40, III da Lei n.o 11.343/06
não há como ser decotada, porquanto prescindível que a mercancia das substâncias proscritas ocorra no interior do recinto de divertimento [boate], bastando que se dê nas suas imediações, sendo incontroverso que na hipótese dos autos o apelante saiu justamente do interior do estabelecimento e afirmou categoricamente que para lá pretendia retornar tão logo pegasse o que foi buscar em seu carro, sendo irrelevante, portanto, que tenha sido abordado na rua quando flagrado na posse dos entorpecentes.

Por fim
, sem olvidar da própria condenação concomitante pelo crime de corrupção ativa,
inexiste na espécie qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
o do art.
33
da Lei n.o 11.343/2006
a
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
,
cuidando-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que,
consoante precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente
[STJ - AgRg no HC 515.327/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019].

E a própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, e publicado em 17/05/2018, materializou o
Enunciado

Orientativo

n.o 52
no sentido de que “
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4.°).
”

In casu
, o apelante ostenta condenação anterior pelo crime de injúria qualificada [cód. 510621] e responde a ações penais pelos delitos de dupla tentativa de homicídio qualificado [cód. 501047] e receptação [cód. 328186],
ex vi
das folhas de antecedentes criminais de ID 71645028.

Desse modo,
a pena impingida
a
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
, em virtude do crime de tráfico de entorpecentes,
não merece qualquer reparo
a ser realizado nessa instância
ad quem
.

III –
DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

Como efeitos da condenação [art. 91, inciso II, do CP; art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxicos), foi decretado o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, do numerário de R$ 2.222,00 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais) e, em favor da União, da balança de precisão; do celular, marca Iphone e do relógio apreendido com o apelante, visto que não comprovada a origem lícita e demonstrado serem oriundos de atos de tráfico ilícito de entorpecentes.

O mesmo efeito foi declarado com relação ao veículo Saveiro, de cor amarela, placas ASP-1935, como medida impositiva, seja em virtude de efeito da condenação, seja por estar sendo utilizado na prática do ilícito, fazendo o transporte dos entorpecentes.

Escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência nas restituições almejadas, por expressa imposição legal.

Isso porque, preservado em grau recursal o édito condenatório em sua integralidade e, considerando que o veículo supramencionado estava sendo utilizado para a prática dos crimes, sua apreensão e subsequente perdimento decorrem de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006].

Quanto ao numerário, à balança, ao telefone celular e ao relógio, de igual modo sendo certo que
a utilização de bens para perpetrar o delito de tráfico de entorpecentes e a obtenção de valores com a prática do crime ensejam o seu
perdimento
, mostra-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade (STJ, HC n.o 164682, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.09.11; TRF da 3a Região, ACr n. 2009.61.19.003406-7, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 13.09.10).

Por todo o exposto,
inviável o acolhimento da pretendida restituição
.

IV –
DO
STATUS LIBERTATIS
DO APELANTE

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por afastar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento consignar que, após apreciado o recurso interposto, a
vulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da confirmação da sua condenação ao cumprimento de pena no regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pela
quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos:

02 envelopes contendo
02 e 15 comprimidos de ecstasy
(MDMA); 02 envelopes com
MDMA em pó
, pesando 2,41g (dois gramas e quarenta e um centigramas);
18 frascos
contendo
substância análoga a ‘loló’
e
11 porções de substância análoga à pasta base de cocaína
pesando 8,72g (oito gramas e setenta e dois centigramas).

Constata-se também o
fundado risco de reiteração delitiva
, dada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, intelecção essa extraída por ter sido
condenado por corrupção ativa na mesma ação penal
, bem como por
ostentar condenação anterior pelo crime de injúria
qualificada, nos autos de código 510621, e ainda
responder
pelos
crimes de dupla tentativa de homicídio qualificado e receptação
, respectivamente, nas ações penais de códigos 501047 e 328186.

Registre-se que esses fundamentos foram declinados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não sendo verificada alteração fático-jurídica ao tempo da revisão de ofício promovida pelo magistrado singular. Ainda, os fundamentos foram devidamente reiterados na sentença condenatória, na qual foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Ajunte-se, também, que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Acresça-se, enfim, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Destarte,
mantenho a prisão preventiva do apelante
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
, conservando-se intacta a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o 0020844-95.2019.8.11.0042 – código 578299.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021